Tribunal: TJBA
Processo: 0314855-05.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0314855-05.2014.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BENEDITO CARLOS DO ROSARIO

Advogado(s): SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY, PEDRO RIBEIRO LUZ

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s):CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. ALEGADA OMISSÃO SOBRE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EXTENSÃO DE REAJUSTES DO PCAC/2007 AOS INATIVOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos por Benedito Carlos do Rosário contra acórdão que negou provimento à apelação cível em ação de revisão de benefício de previdência complementar. O embargante sustenta omissões no julgado quanto à (i) competência da Justiça do Trabalho à luz do Tema 1.166 do STF; (ii) confissão da PETROS sobre repercussão dos reajustes do PCAC-2007 no cálculo da suplementação; e (iii) inaplicabilidade do Tema 736 do STJ ao caso concreto. Requer, com base nessas alegações, a modificação do acórdão embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão embargado quanto à análise da competência da Justiça do Trabalho e à suposta confissão da PETROS; (ii) determinar se as omissões, a serem reconhecidas, autorizariam a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado aprecia expressamente a aplicabilidade do art. 41 do Regulamento da PETROS, concluindo que ele não assegura paridade absoluta entre ativos e inativos, mas apenas vinculação temporal dos reajustes com base em fator de correção específico.

4. As alterações decorrentes do PCAC/2007 consistem em promoções horizontais e reestruturações funcionais restritas aos empregados da ativa, não caracterizando reajustes gerais extensíveis aos aposentados, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 736 (REsp 1.425.326/RS).

5. A suposta confissão da PETROS quanto à aplicação das tabelas salariais aos componentes do fator de correção foi corretamente afastada, porquanto não se refere a reajustes gerais automáticos, mas a parâmetros de cálculo que não implicam paridade de valores com os ativos.

6. A alegação de usurpação de competência da Justiça do Trabalho também foi implicitamente enfrentada ao se afirmar a natureza previdenciária da relação entre o participante e a PETROS, distinta da relação trabalhista com a patrocinadora, não havendo omissão a ser suprida.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador enfrentar todas as teses invocadas pela parte, desde que a fundamentação apresentada seja suficiente para sustentar a conclusão adotada.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível sua utilização para fins infringentes na ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2.º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.140.005/RJ, rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.06.2023 (Tema 1002); STJ, EDcl no AREsp nº 1443914/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 09.12.2019; TJBA, EDcl nº 0001405-07.2011.8.05.0120/50000, rel. Desª Pilar Célia Tobio de Claro, j. 05.09.2020; TJBA, EDcl nº 0525091-90.2018.8.05.0001/50000, rel. Desª Ilona Márcia Reis, j. 11.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração no processo nº 0314855-05.2014.8.05.0001
, sendo Embargante
BENEDITO CARLOS DO ROSÁRIO
e Embargado
PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros
.

A
cordam

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-200